Tribunal: TJDFT
Processo: 0729658-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0729658-56.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por GEAP Autogestão em Saúde contra a decisão de parcial deferimento da impugnação aos honorários periciais fixados nos autos 0721375-12.2021.8.07.0001 (12a Vara Cível de Brasília/DF). A controvérsia reside no excesso (ou não) do valor dos honorários periciais apresentados e homologados pelo Juízo de origem. Eis o teor da decisão ora revista: A parte autora oferece impugnação aos honorários periciais, arbitrados ao ID 161581516, no valor de R$ 30.000,00. Insurge-se a parte contra o valor pretendido e pede a redução para R$ 5.000,00, argumentando que o valor não é razoável. O Perito Judicial se manifestou ao ID 161581516, e concordou em reduzir para R$ 25.000,00 o valor da verba honorária. Manifestação da parte autora no ID 162476186, em que novamente impugna o valor proposto pelo perito. Decido. O perito descreveu todo o trabalho que será realizado e estimou as horas necessárias para a conclusão da perícia. Apesar da impugnação da parte, tenho que o valor pretendido é razoável, em vista das outras perícias da mesma natureza, mormente a mencionada pelo perito em ID 161581516. Não vislumbro a exorbitância reclamada, dado o trabalho a ser realizado, que abrangerá o comparecimento a cada hospital, análise de diversos prontuários etc. Aliás, a parte sequer trouxe aos autos parâmetros comparativos hábeis a sustentar sua irresignação. Considerando a complexidade da matéria, o necessário zelo profissional, a especialização do perito e o tempo exigido para a prestação de serviço, entendo que os honorários indicados são adequados e proporcionais. Assim, rejeito a impugnação e fixo os honorário periciais em R$ 25.000,00, conforme proposto ao ID 161581516. Venha o depósito da quantia ora fixada, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não realização da prova pericial. Vindo aos autos o depósito, intime-se o perito para dar início aos trabalhos. A agravante sustenta, em síntese, que: a) “o valor fixado é exorbitante, podendo ocasionar o cerceamento de defesa, pois a parte se verá obrigada a desistir da perícia e não poderá utilizar de todos os meios de prova admitidas pelo direito, podendo vir a ter seu pleito julgado improcedente pela falta da prova que justamente amparava seu pedido”; b) “conquanto não se conteste a serventia do estudo e a primazia do trabalho habitualmente prestado pelo nobre expert, não se pode perder de vista que o feito tem como objeto de perícia aproximadamente 28 notas fiscais que serão avaliadas dentro do escopo da inicial e defesa”; c) “o valor da causa é de pouco mais de R$ 286 mil reais, o que importa dizer que o perito cobrou mais de 10% do montante do débito discutido, o que torna a perícia, embora imprescindível para o desate do caso, de um custo quase que impraticável”; d) “o resultado da perícia é imprescindível ao deslinde da controvérsia instada nos autos, ou seja, o resultado da perícia influencia diretamente no julgamento da causa”; e) “a fumaça do bom direito encontra ressonância na manifesta exorbitância do valor fixado a título de honorários periciais R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), mesmo tendo sido comprovado nos autos que um médico auditor da GEAP recebe um salário igual a R$ 10.804,40 (dez mil, oitocentos e quatro reais e quarenta centavos) para analisar mais guias do que as que serão analisadas nos autos”; f) “o periculum in mora resta evidente, pois a manutenção da decisão objurgada, mediante a continuidade do processo, causará dano irreparável à GEAP, pois, conforme bem pontuado na r. decisão, a realização da perícia está condicionada ao pagamento dos honorários periciais homologados no valor de R$ 25.000,00 e, caso não haja o pagamento, há o risco iminente de encerramento da fase probatória com o julgamento da demanda”. Postula, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para minorar o valor fixado a título de honorários periciais. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, até porque não há indícios suficientes a subsidiar a pretensão da agravante, notadamente em relação à alegada desproporcionalidade do valor fixado a título de honorários periciais, frente à extensão e complexidade do trabalho a ser efetuado. No caso concreto, o médico perito, para reduzir a proposta inicial de R$ 30.000,00 para R$ 25.000,00 (posteriormente à impugnação do ora agravante), fundamentou sua estimativa nos seguintes termos: (...) o evento pericial será conduzido por Médico Perito com 40 anos de atividade profissional, sendo prevista a utilização de um total de 100 horas de trabalho para a conclusão desta perícia, considerando as manifestações nos autos, a avaliação da documentação, o estudo da bibliografia disponível sobre o assunto. O evento pericial provavelmente necessitará da presença deste Perito, acompanhado pelos Assistentes Técnicos das Partes em diversos hospitais para avaliação dos prontuários médicos dos pacientes submetidos aos procedimentos declarados, ocorrendo rotineiramente o debate com os Assistentes Técnicos, e será necessária a confecção e digitação do laudo pericial. Assim, a considerar que o perito médico teria justificado detalhadamente os parâmetros utilizados para a estimativa apresentada, e não constatada qualquer abusividade ou desproporcionalidade do “quantum” fixado, resulta insubsistente o argumento de que o valor não seria condizente com a complexidade da matéria, especialmente em razão dos quesitos apresentados. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra razoável a pretensa alteração da estimativa fixada pelo juízo de origem, a título de honorários periciais, dada a razoável adequação de valor já realizada pelo perito e homologada pelo juízo de origem. Nesse sentido, colaciono precedentes desta 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS ELABORADOS PELO PERITO JUDICIAL. MERA DISCORDÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. Não foram evidenciados os elementos factuais suficientes no sentido de que a conclusão exarada pelo experto, designado pelo Juízo singular, estaria equivocada. 3.1. Trata-se de questão eminentemente técnica, que exige a instauração do contraditório para que seja adequadamente apreciada a pretensão exercida pelo recorrente, tendo em vista que a mera discordância não é suficiente para infirmar as conclusões constantes em laudo pericial. 4. Recurso desprovido. (acórdão 1726756, Relator: ALVARO CIARLINI, DJE: 25.7.2023). AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA. MODALIDADE. ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 10 da Lei n. 9.289/1996 estabelece que a remuneração do perito será fixada pelo Juiz à vista da proposta de honorários apresentada, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar. 2. A ausência de demonstração de que o valor das horas de trabalho do perito não condiz com o preço do mercado, que o volume total de trabalho a ser desempenhado é incondizente com a causa e que o arbitramento dos honorários periciais não observou os critérios indicados no art. 10 da Lei n. 9.289/1996 impossibilita a redução da remuneração do perito. 3. Agravo de instrumento desprovido. (acórdão 1713439, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA DJE: 23.6.2023). Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 25 de julho de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator